Tribunal: TJDFT
Processo: 0709320-46.2019.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. INCAPACIDADE CIVIL ABSOLUTA. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Ainda que a questão relativa a fluência de prazo prescricional contra absolutamente incapazes não tenha sido ventilada no apelo embargado, não havendo que se falar propriamente em omissão no acórdão, configurando a prescrição e a decadência matérias de ordem pública, e havendo questão de fato levantada a respeito da incapacidade do Autor, revela-se pertinente o enfrentamento da matéria, com base no art. 1.022, II, do CPC.
2. Até o advento do Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei n. 13.146/2015), o indivíduo que sofria de doença ou deficiência mental não era considerado plenamente capaz de exercer os atos da vida civil autonomamente (capacidade de fato), enquadrando-se como absolutamente incapaz (art. 3o) ou relativamente incapaz (art. 4o), a depender do grau de comprometimento do seu quadro cognitivo. Para os absolutamente incapazes, o art. 198, I, do CC já previa que “também não corre a prescrição contra os incapazes do art. 3o”.
3. A parte Autora, embora alegue ser portadora da enfermidade Transtorno esquizoafetivo do tipo depressivo (CID-10 F25.1) desde 2009, não comprova o grau de comprometimento do seu nível cognitivo, para fins de enquadramento nas hipóteses de incapacidade civil absoluta previstas no antigo regramento. Ao contrário, observa-se que o Autor pratica atos da vida civil regularmente, como o ajuizamento de ação judicial sem representação ou assistência e outorga de procuração ao patrono, não havendo qualquer alegação de nulidade do ato jurídico.
4. Afasta-se, portanto, a incidência do art. 198, I, do CC, reservada unicamente aos absolutamente incapazes de exercer os atos da vida civil.
5. Ademais, com o advento do Estatuto da Pessoa com Deficiência no ano de 2015, o art. 3o do CC foi derrogado para manter no rol da incapacidade absoluta apenas os menores de 16 (dezesseis) anos de idade. Assim, restou afastada a suspensão da prescrição e da decadência em relação ao deficiente mental e intelectual, de modo que os prazos passaram a correr naturalmente em relação a esses indivíduos a partir de 2015.
6. Cuidando-se de pretensão em face da Fazenda Pública, a fluência do prazo prescricional quinquenal deve observar o disposto no art. 9o do Decreto-Lei n. 20.910/1932, segundo o qual “a prescrição interrompida recomeça a correr pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo”.
7. Embargos de declaração parcialmente providos apenas para suprir omissão no acórdão embargado, mantendo-se o não provimento ao recurso de apelação.